Tribunal: TJDFT
Processo: 0727647-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ETAPA DE CONCURSO PARA O CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO. DESCUMPRIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR ATRASO. VALOR COMPATÍVEL. ART. 536, § 1o, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, por meio do qual o juiz concedeu ao Distrito Federal o prazo de 15 dias para a realização de nova avaliação psicológica no autor, em cumprimento à obrigação de fazer imposta em acórdão transitado em julgado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 reais, até o limite de R$ 20.000,00.

2. Em seu agravo, o recorrente pede que seja decotado o valor fixado a título de astreintes/multa diária. Subsidiariamente, requer a redução da multa pela metade. Argumenta que a decisão impôs ao povo grande prejuízo: perda de receita para custear os serviços públicos.

3. O art. 536 do Código de Processo Civil, prevê que, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

3.1. O parágrafo primeiro do referido dispositivo prevê que para atender ao disposto no caput, “o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

4. Precedente: “[...] 2. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. [...]” (07158770620198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 5/12/2019).

5. Na hipótese dos autos, não há motivos para alterar as astreintes fixadas, uma vez que representam valor compatível com a obrigação legal que deve ser executada, nos termos do art. 536, § 1o, do CPC.

6. Agravo improvido.